Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU PARA CITAÇÃO - PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS PROCESSUAIS – INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que indeferiu o pedido de pesquisa do endereço da ré via consulta ao sistema SIEL (Sistema de Informações Eleitorais) e julgou extinto o processo sem apreciação do mérito.
2. Determina o art. 14 da Lei 9.099/95 que o autor deve fornecer o endereço atualizado do réu para os fins de citação. De outro lado, determina o art. 6o do CPC que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
3. Com efeito, a análise dos autos revela a observância pelo juízo de origem do dever de colaboração, uma vez que ao longo dos14 meses de tramitação do feito foram prontamente atendidos os pedidos formulados pelo autor, no sentido da realização de diversas diligências, tais como, ofício ao Ministério da Saúde, pesquisas nos sistemas Renajud, Infoseg e Bacenjud, todas voltadas para a localização da requerida. Contudo, tais medidas se mostraram inócuas, posto que a parte não foi encontrada nos endereços fornecidos.
4. Diante dessas circunstâncias, a par do dever processual expresso no art. 14 da Lei 9.099/95, não sobressai empecilho legal ao deferimento da diligência pretendida pela busca específica de endereço no sistema SIEL como medida para esgotar todos os meios de pesquisa disponíveis, utilizando-se o CPF da requerida.
5. Precedentes: (Acórdão n. 1094671, 07024623920188070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.995929, 07041905020158070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 17/02/2017, publicado no DJE: 06/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Diante do exposto, afigura-se a necessária anulação da sentença para propiciar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim que se proceda a consulta ao SIEL (Sistema de Informações Eleitorais) para localização do endereço da requerida e, do prosseguimento do feito, apenas em caso êxito desta consulta.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Retornem os autos ao juízo de origem para a diligência, nos termos acima.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.